Tribunal: TJDFT
Processo: 0714662-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDIAL. QUITAÇÃO PLENA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Celebrado o contrato livremente, as partes estão legalmente obrigadas a cumprir o que foi acordado. O princípio da força obrigatória do contrato, também conhecido como "pacta sunt servanda", é essencial para a segurança, a estabilidade e a previsibilidade nas relações contratuais. Sem ele, as partes poderiam quebrar suas promessas contratuais sem consequências, o que poderia levar a um alto grau de incerteza e conflito.
2. A transação extrajudicial feita entre as partes para cobrir integralmente os danos decorrentes de acidente de trânsito, constatada a ausência de vícios de vontade, obriga os transatores ao cumprimento do que foi acordado.
3. Recurso improvido.